Tribunal: CARF
Processo: 12689.000153/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.000153/2010-24
RESOLUÇÃO
3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/101), lavrado para a exigência
de multa no valor total de R$ 10.000,00 (fls. 2/12), prevista no art. 107, IV, alíneas "c" e "e", do
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
2
Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da empresa agente de navegação MAERSK BRASIL BRASMAR
LTDA, CNPJ 30.259.220/0001-03, pela prestação de informação referente a dados de embarque
em duas viagens/navios por ela representada, nas datas de 01/06/2005 e 08/06/2005,
assinalados na tabela às fls. 11/12, consoante levantamento realizado Setor de Exportação da
Alfândega do Porto de Santos, com atraso no sistema Siscomex, em desacordo com o estatuído no
art. 37, § 2o, da IN SRF no 28/1994.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento fiscal
(fl.29):
001 - INFORMAÇÃO DE EMBARQUE FORA DO PRAZO
Tendo em vista a apuração especial realizado pela Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira, COANA, que apurou através de auditoria quantidade
elevada de DDE's com informação dos dados de embarque no Siscomex fora do
prazo legal, foi realizado levantamento na Seção de Fiscalização Aduaneira da
Alfândega do Porto de Salvador, que constatou informação fora do prazo por
parte da transportadora MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA (CNPJ: 30.259.220/0001-
03) no ano de 2005(sic) de 2 embarques realizados por navios por ela
representado.
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
"Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele
emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do
embarque. (Redação dada pela IN 510, de 2005)
(... )
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de
sete dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste
artigo."
Em anexo, temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por
DDE. Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e a
data de informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na coluna
denominada "VIAGEM" foram consolidados os efetivos embarques por navio em
que houve atraso na informação dos dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o
art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador
Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão
legal do art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada
pelo art. 77 da Lei 10.833/2003:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Decreto-Lei 37/1996 com
redação dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
3
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Decreto-lei 37/1996 com redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de
não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada a empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a porta, ou ao agente de carga;"
Conforme o trecho acima reproduzido, verifica-se que o Decreto-Lei 37/1966, art.
107, nos traz em sua alínea c) que constitui embaraço a fiscalização embaraçar,
dificultar ou impedir ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma
(omissiva ou comissiva). Nesse caso, a IN 28/2004 expressamente no art. 44
enquadra este descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque
como embaraço cabendo portanto a multa de R$ 5.000,00. Reforçando, no
mesmo artigo 107, na alínea e); está expresso que deixar de prestar informação
nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veículo transportador ou carga nele
transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00. Com isso, fica claro
por meio desses dois dispositivos legais a infração cometida pelo transportador
marítimo:
"Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37,
41 e § 3° do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à
atividade de fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da
multa prevista no art. 107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5°
do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de
caráter administrativo cabíveis." (IN n° 28/1994)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque no Siscomex em 2 embarques de navio, ensejando a multa de R$
5.000,00 por embarque, sendo um total de R$ 10.000,00.
Cientificado por via postal mediante Aviso de Recebimento (AR) dos Correios em
17/03/2010 da exigência imposta (fls. 17/18), apresentou Impugnação em 08/04/2010 (fls. 19/41)
e documentos (fls. 42/71), por meio de procurador (70/71), na qual após relatar os fatos, aduz, em
síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE
A) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
4

Que ocorreu um erro na D. Fiscalização quando enquadrou a Impugnante
como "Transportadora", tendo em vista que esta desempenha a atividade
de agenciamento marítimo.

Que no tópico do auto de. infração "Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s)
Legal(is)",
resta
claro
o
enquadramento
da
Impugnante como "transportadora".

Que o erro apontado acima é suficiente para acarretar a nulidade do auto
de infração, uma vez que houve indicação incorreta do sujeito passivo.

Que a Impugnante atua como agente dos transportadores e, dessa forma,
não é parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração por
ser mera mandatária da empresa transportadora (mandante).

Que, a impugnante, na qualidade de mandatária, não pode ser
responsabilizada por eventuais erros cometidos pela transportadora. o
mandatário não pratica atos em nome próprio, mas sim em nome do
mandante, no caso, o transportador. Nesse sentido dispõe o art. 653 do
Código Civil.

Que a multa ora impugnada não pode ser aplicada à "agência marítima",
ora Impugnante, mas tão somente ao transportador marítimo ou ao
agente de carga que é o agente que opera na modalidade "NVOCC", de
acordo com a definição dada pelo §1o, do art. 37 do Decreto-Lei no 37/66.

Que a alínea "e", inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, dispõe
que a multa só pode ser aplicada à empresa de transporte internacional,
neste caso o transportador marítimo, ou ao agente de carga, "NVOCC".

Que resta claro que não há embasamento legal para aplicação de
qualquer multa em face do agente marítimo.

Que o agente marítimo não pode ser considerado representante do
transportador para fins de responsabilidade tributária e, além disso, não
se equipara a ele para os efeitos do Decreto-Lei no 37/66, conforme
Súmula 192 do extinto TFR, que pacifica o entendimento sobre a ausência
de responsabilidade do agente marítimo.

Que o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento
recentes no mesmo sentido (STJ, REsp 1040657/RJ, la Turma, Relator:
Ministro Teori Albino Zavascki, j. 17/04/2008, DJ 12/05/2008 e STJ, AgRg
no Ag n° 904335/SP, 2a. Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin; j.
18/10/2007, DJ 23/10/2008).
B) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Que houve descrição incorreta dos fatos no tocante à data do fato
gerador informada no presente auto de infração, pois consta no citado
documento que o fato gerador ocorreu em 01/06/2005 e 08/06/2005. Tal
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
5
informação é inverídica, uma vez que os embarques que motivaram a
aplicação da multa ocorreram entre as datas 25/05/2005 e 01/06/2005.

Que é inadmissível a unificação do fato gerador em uma data posterior,
pois são 02 (dois) navios diferentes, com datas de embarque distintas e
informações prestadas em datas diversas.

Que, além do mais, a descrição aos fatos está incompleta; isto é, os dados
de embarque, informados fora do prazo, bem como a data de embarque,
a data .da informação no SISCOMEX dos dados de embarque e, ainda a
quantidade de dias informados fora do prazo, deveriam constar no
próprio auto de infração e não apenas em uma planilha anexa ao auto de
infração.

Que, tais informações são de suma importância e, dessa forma deveriam -
ter sido detalhadamente descritas no corpo do auto de infração e não ser
anexado como se fosse uma informação subsidiária.

Que, com isso, em virtude do descumprimento dos requisitos dispostos
no art. 10 do Decreto 70.235/72 através dos vícios apontados pela
Impugnante, o presente auto de infração deve ser anulado, cessando
todos os efeitos dele decorrentes.
DO MÉRITO
A) DA DECADÊNCIA

Que, nos termos do art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966, tendo a ciência
do presente auto de infração ocorrido em 17/03/20010, verifica-se o
fenômeno da decadência em relação a todos os fatos geradores ocorridos
antes do dia 17/03/2005.
B) DA FALTA DE TIPICIDADE DA CONDUTA

Que o presente auto de infração também não respeitou o Princípio da
Legalidade, previsto no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, e o
princípio da legalidade no direito tributário de uma forma mais rígida,
sendo denominado de princípio da estrita legalidade, previsto no art. 150,
inciso I, da Constituição Federal.

Que do princípio da legalidade estrita, aplicável ao direito tributário e ao
direito penal, decorre outro princípio de idêntica importância, que é o
princípio da tipicidade cerrada, segundo o qual, não basta que o ente
tributante atue dentro dos ditames da lei, mas também que o fato
jurídico esteja estritamente subsumido na disposição legal.

Que a tipicidade cerrada é a necessidade de precisa subsunção entre o
fato ocorrido e a expressa determinação legal, assim como, mutatis
mutantis, ocorre no direito penal.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
6

Que a função do princípio da tipicidade cerrada é proibir a incidência
tributária ou imposição de pena sem previsão legal, não se admitindo
interpretação expansiva ou analógica da norma tributária.

Que a penalidade pecuniária, embora esteja submetida às regras e
princípios norteadores do direito tributário, nos termos do artigo 113,
§3o, do CTN, também recebe reflexos do direito penal, dado seu evidente
intuito sancionatório, e por se destinar a coibir a prática de um ato ilícito.

Que o requisito para a exigibilidade do lançamento é que a conduta
praticada pelo Impugnante esteja claramente prevista em lei como apta a
ensejar a aplicação da penalidade.

Que, através do Relatório Fiscal, a Impugnante foi acusada de ter
descumprido a obrigação tributária acessória de registrar, dentro do
prazo legal, no SISCOMEX os dados de embarque dos despachos de
exportação por ela realizados, aplicando-lhe a multa prevista no artigo
107, inciso IV; alíneas "c" e "e", do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03.

Que o auto de infração é controverso, pois no Relatório Fiscal há
afirmativa de que a Impugnante prestou as informações dos embarques
fora do prazo legal, contudo, o embasamento para a aplicação da
penalidade dispõe que a impugnante deixou de prestar informação.

Que o atraso na realização do registro não pode caracterizar a falta da
prestação de informações. No presente caso não houve a adequada
subsunção da norma ao caso concreto, eis que a muita em tela não se
aplica à situação da Impugnante.

Que, segundo o Fisco, ao atrasar o registro dos dados de embarque das
mercadorias, mesmo tendo sido realizado voluntariamente, antes de
qualquer fiscalização, a Impugnante teria embaraçado, dificultado ou
impedido a fiscalização aduaneira.

Que não gera embargo, dificuldade ou impedimento à fiscalização
aduaneira o fato da Impugnante ter atrasado o registro dos dados
referentes aos embarques das mercadorias.

Que a suposta conduta ilegal atribuída à Impugnante não existiu, uma vez
que, à época dos fatos geradores vigorava a antiga redação do artigo 37
da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994, que estabelecia
que o registro dos dados das mercadorias no Siscomex deveria ocorrer
imediatamente após o embarque das mercadorias.

Que não havia definição sobre o alcance do termo "imediatamente", nem
prazo definido para o respectivo registro. Tal situação só foi regularizada
após 15/02/2005, com. a publicação no DOU da Instrução Normativa SRF
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
7
no 510, de 14 de fevereiro de 2005, que alterou várias disposições da
Instrução Normativa no 28/94.

Que a Impugnante não praticou nenhuma conduta ilícita, posto que, não
havia prazo determinado à época dos fatos geradores objeto "do auto de
infração ora impugnado, para se proceder ao registro dos dados de embarque
prosperar diante da ausência de tipificação da conduta supostamente
praticada pela Impugnante.
C) DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Que o instituto da denúncia espontânea é conhecido nos procedimentos
fiscais ou tributários como sendo o ato de o contribuinte assumir perante
o Fisco que cometeu alguma infração ou deixou de recolher tributo que
sabia devido no prazo certo ou o recolheu menor.

Que, com este ato, o contribuinte fica dispensado de recolher os valores
referentes às multas punitivas ou multas por atraso (de mora), desde que,
antes do início de qualquer procedimento. fiscal, recolha o tributo que
não foi pago e o, informe ao Fisco federal, estadual ou municipal,
conforme o caso.

Que as condições para o exercício da denúncia espontânea são extraídas
exclusivamente do art. 138 do CTN, segundo o qual a Impugnante não
pode ser responsabilizada por esta infração, pois mesmo diante do lapso
temporal já transcorrido desde o embarque das mercadorias até o
registro de seus respectivos dados, a Impugnante procedeu ao registro do
embarque das mercadorias, voluntária e espontaneamente, antes de
qualquer procedimento fiscal tendente à cobrança deste ato.

Que os contribuintes são dispensados do pagamento de qualquer
penalidade, inclusive, da multa moratória que tem caráter punitivo,
quando voluntariamente confessam a infração e, quando for o caso,
efetuam o pagamento do tributo devido.

Que o único requisito para a exclusão da multa nos casos de denúncia
espontânea, é que esta seja realizada antes do "início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração”, o que ocorreu no presente caso, pois nenhuma fiscalização
havia sido iniciada e, ainda, a Impugnante apresentou as informações
espontaneamente, sem qualquer provocação da autoridade interessada.

Que destaca decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal sobre o
tema (TRF 2a Região, la Turma, AC 2002.02.01.001003-1, rel. Juiz. Ney
Fonseca, DJU 27/05/02).

Que, vale frisar que em razão da inexistência de qualquer disposição no
art.138 do CTN no sentido de que a denúncia espontânea não se aplica
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
8
somente a obrigação principal, pode-se considerar a sua aplicabilidade
também à obrigação acessória.

Que, conforme demonstrado no próprio auto de infração, a Impugnante
apresentou as informações necessárias ao órgão responsável, antes do
início do procedimento fiscal e, assim, não há que se falar em aplicação de
multa prevista no Decreto-Lei no 37/1966.

Que, em face da denúncia espontânea da infração, deu-se a exclusão da
qualquer responsabilidade, nos termos do art. 138 do CTN .
D) DA AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA E DA INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO AO ERÁRIO

Que a Fiscalização embasou a conduta da impugnante como infração
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei no 37/66.

Que a Impugnante apresentou as informações referentes aos embarques
das mercadorias voluntariamente, ainda que fora, do prazo, Ou seja, a
Impugnante não estava sendo submetida a nenhum tipo de fiscalização
quando efetuou o registro das Informações, e, dessa forma, não poderia,
em hipótese alguma, ter embaraçado a fiscalização aduaneira, conforme
consta no Relatório.

Que, vale trazer aos autos a decisão proferida pela Delegacia Regional de
Julgamento-/SPOII no processo administrativo no 11128.005826/2004-87,
sobre caso análogo.

Que a conduta da Impugnante não trouxe prejuízo ao Fisco e ao Erário,
tendo em vista que a função do registro de dados. no SISCOMEX é
informar a Administração Aduaneira sobre o embarque de mercadorias
transportadas em determinado veículo:

Que o art. 22 da Lei no 9.784/99 dispõe que não é necessária forma
prescrita em lei quando os atos do contribuintes atingem o seu objetivo, o
que ocorreu no caso em tela, pois mesmo, que o registro informações
tenha sido realizado fora do prazo, ele atingiu o seu objetivo final, dar a
fiscalização aduaneira ciência das mercadorias transportadas.

Que, requer seja cancelada a exigência da multa, por não ter causado a
conduta da impugnante qualquer embaraço à fiscalização aduaneira e,
ainda, diante da inexistência de prejuízo ao Fisco e ao Erário.
E) DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E
DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA

Que, embora esteja claramente demonstrado que a multa regulamentar
aplicada ao caso em tela deve ser completamente afastada, há que se
observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos
no art. 2o da Lei no 9.784/1999.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
9

Que as punições aplicadas pelo Estado, inclusive em matéria fiscal,
sujeitam-se a princípios constitucionais, e, no presente auto de infração, a
penalidade aplicada, revela-se extremamente abusiva, inexistindo
qualquer nexo de razoabilidade entre a suposta irregularidade e a pena
pecuniária arbitrada.

Que é cediço que o valor da multa cobrada deverá ser reduzido, conforme
a Solução de Consulta Interna no 8 - Coordenação-Geral de Tributação -
COSIT, de 14 de fevereiro de 2008, que tinha por objetivo a obtenção de
posicionamento acerca das regras para aplicação do artigo 37 da IN no
28/94, que disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à
exportação, com a nova redação da IN no 510/2005.

Que extraí da leitura do texto da Solução de Consulta acima que a
intenção do D. Julgador era aplicar a multa de R$ 5.000,00 por auto de
infração, não levando em conta a quantidade de dados não informados.

Que, tendo em vista que à época dos fatos ora impugnados já existia este
entendimento da COSIT, não há motivo para a imposição à Impugnante
de 02 (duas) vezes da mesma multa, pois não deve ser considerada a
quantidade de dados não informações, Mas sim, deve ser aplicada uma
única multa no valor de R$ 5.000,00 por auto de infração.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Impugnante:
a) Preliminarmente, seja reconhecida a 'nulidade apontada do auto de infração,
declarando nulo o presente auto de infração e cessando todos os efeitos dele
decorrentes.
b) SUCESSIVAMENTE, seja julgado totalmente IMPROCEDENTE o Auto de Infração
ora impugnado, cancelando-se a; multa regulamentar por ele imposta,
determinando-se, por consequência, o arquivamento do respectivo processo
administrativo.
c) Ou, ALTERNATIVAMENTE, caso não seja acolhido os ,pedidos acima
,formulados, seja reduzido o valor da multa imposta, nos termos dos
fundamentos trazidos acima.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, nos termos do Acórdão
No 08-044.629, de 10/10/2018 (fls.75/93), que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/06/2005, 08/06/2005
DECADÊNCIA
INOCORRÊNCIA
MULTA
POR
PRESTAR
INFORMAÇÕES
DE
EMBARQUE FORA DO PRAZO.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
10
O prazo para efetuar lançamento de multas de natureza administrativa é de 5
(cinco) anos, contado da data da infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/06/2005, 08/06/2005
VÍCIO
FORMAL.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e
aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-
lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e
que se tenha revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, com alterações posteriores.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar
alegações de ilegalidade de dispositivos normativos legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento
das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas
efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2005, 08/06/2005
SUJEIÇÃO PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
As agências marítimas, representantes do transportador estrangeiro, são
responsáveis solidárias pelo descumprimento de obrigações acessórias imputadas
ao transportador estrangeiro.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
O registro de dados de embarque marítimo no Siscomex efetuado depois de
decorrido o prazo de 7 (sete) dias, é intempestivo, aplicando-se a multa prevista
no art. 107, inciso IV, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA -IMPOSSIBILIDADE.
Os efeitos da denúncia espontânea, prevista do art. 138 do CTN, não alcançam a
penalidade decorrente de descumprimento de prazo da obrigação de prestação
de informação.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
11
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.104/131), no qual, em
suma, defende basicamente os mesmos argumentos posto na Impugnação. Em sede de
preliminar, defende o seguinte: (i) ilegitimidade passiva; (ii) nulidade do Auto de Infração por vício
formal; (iii) nulidade do Auto de Infração, diante ausência de comprovação da ocorrência dos fatos
geradores, cita o art. 142, do CTN e art. 373, I, do CPC.
No mérito: (i) a sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa, tendo em vista que todas as informações relativas ao transporte foram
tempestivamente incluídas no sistema da Receita Federal, observando os prazos estabelecidos na
norma de regência, mesmo que a destempo, além do que o transportador não embaraçou e não
impediu a fiscalização aduaneira; (ii) a ocorrência da denúncia espontânea, nos exatos termos do
art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, alterado
pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no12.350, de 20/12/2010.
Por fim, requer:
5. REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, espera a Recorrente seja o presente recurso recebido para fins
de que lhe seja dado provimento para que a infração discutida seja anulada em
face da preliminar aventada, ou seja julgada insubsistente em razão dos
argumentos acima esboçados, cancelando-se a multa exigida e, determinando-se
o arquivamento deste processo.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 09/12/2019 (fl.101) e protocolou
Recurso Voluntário em 02/01/2020 (fl.102) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
12
II – Da preliminar de nulidade do Auto de Infração:
Dos argumentos de defesa infere-se que a interessada pretende que seja declarada
a nulidade do Auto de Infração por vício formal, sob o argumento de que estariam ausentes
requisitos essenciais à sua validade, em desacordo com o art. 142 do CTN e inciso II do art.10, do
Decreto no 70.235/1972, uma vez que a descrição dos fatos é confusa não permitindo à recorrente
exercer amplamente o seu direito de defesa, além de limitar-se a juntada de uma planilha,
indicando os supostos Navio e DEE’s envolvidos na operação, sem qualquer comprovação
documental.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Como se sabe, as nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72,
segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos
lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do
direito de defesa à parte. Ressalta-se, que a nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade
do contribuinte se manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a
impossibilidade de acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão.
De outro lado, a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na
contenta em julgamento. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que
defende a nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração
Pública, razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
No caso, o Auto de Infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalização de pessoas jurídicas e, se constatadas
faltas na apuração do cumprimento de obrigação tributária e/ ou acessória, por parte da
fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de ofício. A aplicação da penalidade teve como fundamento o
disposto no inciso IV, alíneas "c" e "e" do art. 107, do Decreto-lei no 37/66.
Avaliando as possíveis afrontas ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no
70.235/1972, apontadas pela recorrente, verifica-se que o Auto de Infração preenche todos os
requisitos de forma, contando com uma fundamentação adequada e tendo identificado as razões
de fato e de direito que ensejaram a aplicação da multa contra o sujeito passivo identificado.
A motivação para a lavratura do Auto de Infração e a cobrança da multa exigida,
teve como fundamento a prestação de informações referente a dados de embarque em 2
navios/viagens, prestadas a destempo, em desacordo com o estatuído no art. 37, § 2o, da IN SRF
no 28/1994, com redação dada pela IN SRF no 510/2005 e o art. 44 do mesmo normativo. Em
anexo, a autoridade fiscal relacionou os dados de embarque informados fora do prazo por DDE.
Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e a data de informação
no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na coluna denominada "VIAGEM" foram
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
13
consolidados os efetivos embarques por navio em que houve atraso na informação dos dados de
embarque.
Ademais, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, e pela leitura dos argumentos expostos pela defesa apresentada, demonstra que a
recorrente sabe exatamente contra o que está se defendendo, tendo em vista que ataca todos os
aspectos do Auto de Infração e contesta o mérito demonstrando conhecimento das razões que
culminaram sua lavratura.
Rejeita-se, a preliminar de nulidade arguida.
III – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alíneas “c” e “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003, por constitui embaraço à fiscalização, em virtude do descumprimento do
prazo na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art. 44 da IN 28/1994,
em 2 embarques de navio, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por embarque, sendo um total de R$
10.000,00, tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
14
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, se deu na data de 17/03/2010 (fl.17), sua Impugnação foi interposta em
08/04/2010 (fl.19) e foi julgada na data de 10/09/2018 (fl.75), conforme Extrato do Processo
(fl.94):
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
15

Ainda, a recorrente foi intimada da decisão da DRJ em 09/12/2019 (fl.101) e
protocolou Recurso Voluntário em 02/01/2020 (fl.102), recebidos no CARF em 23/03/2020, vindo
a ser sorteado para esta conselheira somente em 17/02/2025, e pautado para julgamento em
junho/2025.
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.411 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000153/2010-24
16

Fl. 177
DF CARF MF
Original